Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. FÉRIAS. CARÁTER ALIMENTÍCIO. BOA-FÉ QUE SE PRESUME.

1. Trata-se de recurso do autor, em que pretende a restituição dos valores pagos a título de Indenização de Atividades Externas, recebidos durante o período de férias nos anos de 2014 e 2015.

2. Prejudicial. Prescrição. A situação envolve a Tese 899 de repercussão geral, nos seguintes termos: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas"; na ausência de previsão específica para o caso concreto, aplica-se a regra geral exposta no artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932, de 5 (cinco) anos; em conformidade com o princípio da simetria, adota-se o mesmo prazo às pretensões de cobrança do Estado contra o administrado. No caso, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento da indenização que não era devida, em 2014; por outro lado, a interrupção se deu com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento das verbas, no ano de 2015, Processo TCDF n.o 13.307/2015; desse modo, não se acha prescrita a pretensão do Distrito Federal. Prejudicial rejeitada.

3. Não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ, com trânsito em julgado em 4/2/2022, em razão da modulação dos efeitos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". A ação foi ajuizada em 4/3/2021, antes da publicação do acórdão, em 19/5/2021.

4. Consoante a tese anterior, o Tema 531 do STJ: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". Assim, por força do princípio da proteção da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e que esses integram em definitivo o seu patrimônio, somente sendo admitida a reposição de verba de caráter alimentar, irrepetível, quando houver manifesta má-fé.

5. Na hipótese dos autos, não é lícito descontar do servidor as verbas recebidas a maior, referentes à indenização de transporte do período de 2014 a 2015, tendo em vista que o pagamento foi feito em razão de errônea interpretação da lei. Não restou demonstrado que o recorrente tenha colaborado para o equívoco ou que tenha conhecimento de qualquer ilegalidade na percepção dos valores. Portanto, presume-se a boa-fé. Assim, ausente a comprovação documental de má-fé do servidor no recebimento das verbas, é indevida a respectiva devolução. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1600173 e 1600233.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover descontos nos vencimentos do autor a título de reposição ao erário, referentes à Indenização de Atividades Externas no período de 2014 a 2015, devendo restituir eventuais valores descontados sob essa rubrica. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.